Tribunal: TJSP
Processo: 1500331-55.2023.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação da Defesa – Preliminar de nulidade – Não observância dos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Hipótese dos autos que não se confunde com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – Autoria demonstrada por outros elementos de prova – Preliminar rejeitada – Roubo em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo – Provas

Ementa:
Apelação da Defesa – Preliminar de nulidade – Não observância dos critérios do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal – Hipótese dos autos que não se confunde com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – Autoria demonstrada por outros elementos de prova – Preliminar rejeitada – Roubo em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante próximo ao local do fatos e pouco tempo após o roubo – Consistentes relatos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante e seu comparsa – Reconhecimento pessoal na fase administrativa da persecução penal – Mera negativa do acusado isolada nos autos – Causas de aumento bem comprovadas – Atuação em comparsaria – Apreensão da arma de fogo – Pena-base acertadamente fixada acima do mínimo legal com fundamento nas circunstâncias do delito – Circunstância atenuante da menoridade relativa bem reconhecida – Majoração da pena em 1/3 em razão da causa de aumento correspondente ao concurso de agentes – Elevação da pena em 2/3 por força da causa de aumento correspondente ao emprego de arma de fogo – Regime inicial fechado adequado – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa – Recurso desprovido.